Tribunal: STF
Processo: ARE 1514954
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Izeppi interpôs o presente agravo (eDoc 477) em face de decisão (eDoc 458) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 399) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO MAJORADO (ART. 303, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – CUMPRIMENTO DA ORDEM DENTRO DO HORÁRIO ESTIPULADO PELAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.869/2022 – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS VIÁVEIS PARA ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – NULIDADES NÃO ACOLHIDAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO PARA MANTER A CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE APONTAM A INTENÇÃO DE APROPRIAÇÃO SOBRE O BEM – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA – INTENSIDADE DO DOLO E MODO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN EM RELAÇÃO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INC. II, ALÍNEA “L” DO CPM – NÃO CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL DO CRIME DE PECULATO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 446), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 399) violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido, fundamentou a sua decisão com fulcro em legislação infraconstitucional (Lei nº 13.869/2019, art. 22) valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo (grifei):



    Com efeito, o mandado foi cumprido em atendimento às disposições trazidas pela Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) que, entre as modificações introduzidas ao ordenamento jurídico, fixou o horário para início legal do cumprimento de diligências de busca e apreensão, sanando a discussão a respeito do termo “dia”: “Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem: [...] III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).” Portanto, demonstrada e reiterada a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante às 05h01min.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente